Tribunal: STF
Processo: Rcl 29778
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Marly Messeder Koblitz e Espólio de Luiz Koblitz afirmam haver a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no processo nº 0013895-67.2016.8.19.0000, usurpado a competência do Supremo ao impedir o processamento de recurso extraordinário.
    Esclarecem interposto extraordinário, no qual apontado desrespeito ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ante vício na fundamentação do acórdão recorrido, em que ausente descrição adequada dos fatos a permitir identificar, sem exame de provas, erronia quanto à observância das normas em jogo. Sublinham a negativa de sequência e manutenção da óptica em agravo interno.
    Discorrem sobre o pano de fundo da demanda, concernente à cobrança de honorários advocatícios. Articulam com a existência de provas juntadas, a infirmar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, estando configurada a prescrição da pretensão. Mencionam o decidido, sob o ângulo da repercussão geral, no agravo de instrumento nº 791.292 – Tema nº 339.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato reclamado. Pretendem, no mérito, a cassação do pronunciamento e a remessa do processo ao Supremo para apreciação.
    2. Da análise das peças conclui-se ausente erronia na observância da sistemática da repercussão maior. O Tribunal de Justiça, ao impedir o processamento do extraordinário, observou o proclamado no agravo de instrumento nº 791.292 – Tema nº 339 –, no qual fixado entendimento no sentido da obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais.
    No acórdão atacado mediante o extraordinário, adotou-se óptica sobre a preliminar de prescrição da pretensão de cobrança, que acabou afastada. A pretexto de arguir vício na fundamentação do pronunciamento, os reclamantes buscam o revolvimento da moldura fática delineada, visando discutir o acerto do ato do Tribunal de Justiça. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator